Tribunal: TJDFT
Processo: 0752297-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752297-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 54682600, o Requerido BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A requer a devolução de prazo, ao argumento de que “em virtude da RECENTE substituição do patrono roga pela devolução de eventual prazo que tenha sido determinado por Vossa Excelência, a fim de que possa oferecer a manifestação que lhe aprouver, haja vista que tem interesse no prosseguimento do feito e na impulsão da demanda.” (ID 54682600 - Pág. 1) A procuração outorgando poderes a todos os representantes do escritório Nelson Willians e Advogados Associados ocorreu em 13 de novembro de 2023. (ID 54682602) Na origem, o patrono procedeu a juntada da procuração em 16 de novembro de 2023, logo após ter sido proferida a r. decisão agravada. (ID 178395825, dos autos de origem) Inclusive, no ato de interposição do agravo de instrumento, o Agravante informou o patrocínio da causa pelos advogados do mencionado escritório. (ID 54242126) Deveras, a recente substituição do patrono, sem qualquer prejuízo da publicação oficial, sem qualquer vício no acesso do conteúdo, não respalda a devolução do prazo processual. Portanto, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo. Aguarde-se o transcurso do prazo para o BRB em Secretaria. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator